Tribunal: TJMT
Processo: 1010086-98.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010086-98.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), NILSON MULLER - CPF: 194.925.960-91 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA AURORA LTDA - ME - CNPJ: 08.682.096/0001-27 (AGRAVANTE), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (AGRAVADO), DOUGLAS CRUZ OLIVEIRA - CPF: 045.210.501-31 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), AGROPECUARIA AURORA LTDA - ME - CNPJ: 08.682.096/0001-27 (EMBARGADO), DOUGLAS CRUZ OLIVEIRA - CPF: 045.210.501-31 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), NILSON MULLER - CPF: 194.925.960-91 (EMBARGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – DESCABIMENTO - PROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO PELOS PRÓPRIOS EMBARGANTES - SUSPENSÃO DO JULGADO – PREJUDICIAL NÃO VERIFICADA – RECURSO ESPECIAL PENDENTE QUE NÃO INFLUI NO RESULTADO DO JULGAMENTO – OMISSÕES NÃO VERIFICADAS - RECURSOS NÃO PROVIDOS

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Não é cabível a majoração dos honorários advocatícios em favor da própria parte que interpôs o recurso e que, portanto, inaugurou a fase recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois Recursos de Embargos de Declaração, o primeiro interposto por NILSON MULLER e AGROPECUÁRIA AURORA LTDA, e o segundo pela ADM DO BRASIL LTDA, em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos primeiros.

Os embargantes Nilson Muller e Agropecuária Aurora Ltda, falam de omissão do julgado, que apesar de ter reformado a decisão para fixar os honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido, deixou de majorar os honorários advocatícios em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

As contrarrazões foram apresentadas pela embargada ADM do Brasil Ltda, que defendeu a inexistência de qualquer omissão do julgado, mormente em razão do objeto do recurso ter resultado na exponencial majoração dos honorários fixados na instância

singular. Assim, pugnou pelo desprovimento do recurso.

A embargante ADM do Brasil Ltda, por sua vez, aduz que o acórdão foi omisso, em razão da falta de manifestação acerca do pedido de suspensão do julgado, até que seja decidido, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o Recurso Especial interposto contra o resultado do recurso de agravo de instrumento de no 1008671-80.2021.811.0000, que poderá modificar completamente os valores discutidos nos autos, na origem.

Em suas contrarrazões, os embargados Nilson Muller e Agropecuária Autora Ltda, pugnaram pelo desprovimento dos aclaratórios, em relação às teses arguidas pela embargante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No respectivo caso, ambas as partes apresentaram recurso de embargos de declaração, defendendo a existência de vícios no acórdão, que necessitariam ser sanados.

Contudo, sem razão ambos os embargantes.

Com relação à majoração dos honorários advocatícios pleiteada pelos primeiros embargantes, não há omissão alguma.

Com consabido, não é cabível a majoração dos honorários advocatícios em favor da própria parte que interpôs o recurso e que, portanto, inaugurou a fase recursal.

Igualmente, nenhuma omissão há em relação à necessidade de suspensão do processe alardeada pela segunda embargante.

Explico.

No recurso de agravo de instrumento de no 1008671-80.2021.8.11.0000, interposto pelo segundo embargante, o debate se ateve apenas à definição do crédito submetido ao processo de recuperação judicial, restando uma divergência entre o montante de R$ 17.532.486,12, (dezessete milhões quinhentos e trinta e dois mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e doze centavos) e a quantia de R$ 4.011.732,92 (quatro milhões onze mil setecentos e trinta e dois reais e noventa e dois centavos).

Aqui, com dito, o recurso de agravo de instrumento gravitou em torno, tão somente, da questão da forma como a verba sucumbencial honorárioa deveria ser fixada.

Assim, não subsistindo quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o seu desprovimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022